Tribunal: TJSP
Processo: 1090579-75.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social, motivada por omissões em formulário. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido que visava à anulação do ato de exclusão do autor e indenização por danos morais.

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social, motivada por omissões em formulário. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido que visava à anulação do ato de exclusão do autor e indenização por danos morais. Insurgência recursal da Fazenda Estadual. Cabimento. Observância, por parte da administração pública, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo no caso concreto. Edital que veda expressamente que o candidato seja infrator contumaz das regras previstas no CTB. Veículo indicado pelo candidato que é objeto de inúmeras infrações de trânsito. Irrelevância do fato de o veículo estar registrado em nome do pai do candidato, uma vez que este admite ser o condutor regular do veículo, e não nega o cometimento das infrações de trânsito, limitando-se a afirmar que sua habilitação não possui nenhuma restrição perante os órgãos de trânsito, o que é insuficiente para imunizá-lo das consequências das infrações cometidas. Disposição do artigo 257, § 3o, do CTB, que responsabiliza o condutor (e não necessariamente o proprietário) pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Indicação do condutor que constitui faculdade do proprietário e não uma imposição legal (§ 7o do referido dispositivo legal). Higidez do ato de exclusão. Ação totalmente improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.